Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abando da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. A parte não cadastrada como parceira de expedição eletrônica deve ser intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, nos termos do artigo 485, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.